Tribunal: TCU
Processo: 010.402/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas a apurar possíveis irregularidades ocorridas no Postalis Instituto de Previdência Complementar, relacionadas aos investimentos da entidade no Fundo de Investimento em Participações Saúde (FIP Saúde).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação autuada pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão com vistas a apurar possíveis irregularidades ocorridas no Postalis Instituto de Previdência Complementar, relacionadas aos investimentos da entidade no Fundo de Investimento em Participações Saúde (FIP Saúde). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso VI, do RI/TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 197, § 1o, do RI/TCU, autorizar a SecexFinanças do TCU a providenciar a instauração de tomada de contas especial referente às irregularidades identificadas nos investimentos realizados no FIP Saúde Multiestratégia (CNPJ 11.145.189/0001-27), FIM FL Dourado (CNPJ 19.445.244/0001-06) e FL Pegasus (CNPJ 13.089.217/0001-61) os quais afrontaram os arts. 9o, 13 e 30 da Resolução CMN 3.792/2009 (atualmente revogada) e os arts. 12, 13 e 14 da Resolução CGPC 13/2004, além do art. 3o do próprio Regulamento do FIP, observando, necessariamente, os seguintes aspectos: 9.2.1. identificação dos responsáveis (pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que deram causa ao dano ou indício de dano identificado; 9.2.2. identificação dos elementos fáticos e jurídicos e da situação que deram origem ao dano ao erário; 9.2.3. individualização das condutas e normas descumpridas por cada responsável; 9.2.4. análise do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ao erário, identificando a relação entre a situação que deu origem ao dano a ser apurado e a conduta da pessoa física ou jurídica supostamente responsável pelo dever de ressarcir os cofres públicos. 9.2.5. quantificação do débito por responsável e possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para: 9.3.1. a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, no Senado Federal; 9.3.2. a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); 9.3.3. o Postalis Instituto de Previdência Complementar; 9.3.4. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); 9.3.5. a Força-Tarefa Postalis e a Força-Tarefa Greenfield do Ministério Público Federal para ciência e eventuais providências; 9.4. nos termos do parágrafo único do art. 198 do RI/TCU, dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministro de Estado das Comunicações; 9.5. restituir os autos à SecexFinanças para as providências a seu turno.